Tribunal: STF
Processo: ARE 1399721
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CPP, ART. 621, I. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CP, ART. 339. PRELIMINAR REJEITADA. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO COM BASE EM NOTITIA CRIMINIS FALSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A TEXTO EXPRESSO DE LEI. INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REAPRECIAÇÃO DA PROVA. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.



    1. O pedido revisional deve ser conhecido, pois tem como fundamento legal o art. 621, I, do Código de Processo Penal, aduzindo a requerente que a condenação é contrária a texto expresso de lei, no tocante às elementares do tipo penal previsto no art. 339 do Código Penal, crime pelo qual foi condenada, e também que a condenação é contrária à evidência dos autos, pois não restou comprovado na ação penal originária que a ora revisionanda teria inserido em notitia criminis nomes de policiais federais.



    2. No tocante à alegação de que a revisionanda não teria dado causa à instauração de inquérito policial contra os policiais federais, e por isso sua conduta seria atípica, verifica-se que referida tese foi afastada pelo acórdão condenatório.



    3. Entendido pela Turma Julgadora que a conduta da requerente foi suficiente para a instauração de inquérito visando apurar o envolvimento de determinados policiais federais em crime de tráfico de drogas, não prospera a tese de que a condenação teria contrariado texto expresso do art. 339 do Código Penal por ausência de efetiva instauração de inquérito policial. 



    4. A requerente sustenta que o denunciante mencionara sentir-se constrangido em prestar tantos depoimentos sobre os fatos, pois soube que um dos policiais compareceu à sua residência, no dia seguinte à denúncia, para matá-lo, e por isso não teria a mínima coragem de relatar os fatos e jamais ousaria renovar o relato envolvendo policiais federais.



    5. O constrangimento e o temor sentidos pelo denunciante e declarados quando de seu depoimento em Juízo não foram ignorados pelo acórdão condenatório, que, avaliando todo o conjunto probatório, considerou inconsistente a versão dos fatos apresentada pela ré e concluiu pela suficiência da prova da materialidade e da autoria delitivas.



    6. Não demonstrado que a condenação impugnada tenha contrariado os elementos de prova dos autos, o pedido revisional deve ser julgado improcedente, pois o pleito de reapreciação da prova não se coaduna com os limites da revisão criminal.



    7. Rejeitada preliminar de não conhecimento. Revisão criminal improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente